Tribunal: TJBA
Processo: 8028536-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8028536-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: IRENILDA ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por IRENILDA ALMEIDA SILVA, por intermédio de seus advogados, em face de decisão proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA IPIAÚ/BA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo TOYOTA/COROLLA XLI16VVT, cor prata, placa JPU2D96, apreendido em 13 de fevereiro de 2025, quando utilizado por seu filho no transporte de substâncias entorpecentes. A Impetrante alega a propriedade do veículo e a ausência de seu conhecimento sobre o ilícito praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança para a restituição do veículo apreendido, diante da utilização do bem como instrumento do crime e da ausência de prova inequívoca de sua propriedade e da licitude de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança somente é cabível para proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória em seu rito estreito.

4.
O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.

5.
A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença final exige comprovação inequívoca da propriedade legítima, licitude de origem e de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime, conforme arts. 118, 119, 120, 121 e 124 do CPP e art. 91, II, "a", do CP.

6.
A decisão impugnada indeferiu a restituição com fundamentação idônea, considerando o uso do veículo como instrumento do crime de tráfico de drogas e a ausência de prova inequívoca da propriedade da Impetrante, em consonância com os dispositivos legais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar o cabimento do mandado de segurança, cabendo ao Juízo processante a reavaliação do pedido de restituição após a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Mandado de segurança não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2.
A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado exige comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime.

3.
A ausência de prova inequívoca de propriedade e a utilização do bem como instrumento do crime justificam o indeferimento do pedido de restituição, não configurando hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, arts. 118, 119, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 233358/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.11.2017; STJ, AgRg no RMS 75.004/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, RMS 61.879/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8028536-93.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrante,

IRENILDA ALMEIDA SILVA
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IPIAÚ
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
do
mandamus,

utilizado como sucedâneo recursal,

eis que não restou evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão que denegou a restituição do veículo apreendido
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01